Tribunal: STF
Processo: RE 1467779
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE.



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    3. Inviável a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), pois a sentença condenatória foi proferida em 3/9/2018, antes da vigência da Lei 13.964/2019 - que previu o benefício do ANPP e entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020.



    4. A finalidade do Acordo de Não Persecução Penal é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes. 



    5. Agravo Regimental a que nega provimento.